Tribunal: TJSP
Processo: 2159142-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros – Valor constrito inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta na qual o executado recebe benefício previdenciário - Impenhorabilidade manifesta – Artigo 833, IV e X do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros – Valor constrito inferior a 40 salários-mínimos depositado em conta na qual o executado recebe benefício previdenciário - Impenhorabilidade manifesta – Artigo 833, IV e X do CPC - Exceção à impenhorabilidade prevista no §2o do artigo 833 do CPC inaplicável ao caso – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.